Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A escritura pública declaratória de união estável, a despeito de ter fé pública, não faz prova absoluta dos fatos nele declarados pelas partes, os quais devem ser devidamente comprovados (Acórdão 1269352, 07205379220198070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020).
2. Considerando que o documento apresentado pela autora goza de presunção relativa de veracidade, a impugnação do réu, mesmo que por negativa geral, impõe a dilação probatória, a fim de que seja efetivamente demonstrada a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, bem como o período de convivência das partes em união estável.
3. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se desconstituição da sentença, para a realização da adequada instrução probatória, sob pena de violação dos postulados constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
4. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.